Tribunal: TJDFT
Processo: 0011395-83.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO COMPLEMENTAR. LIMITES E DIMENSÕES DAS ÁREAS REGISTRADAS. DEFEITOS. APRECIAÇÃO JUDICIAL. CONCLUSÕES ELENCADAS NA PROVA TÉCNICA. DATA DA INSTITUIÇÃO DA MATRÍCULA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRIORIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo singular apreciou de modo adequado as conclusões exaradas no laudo pericial a respeito da ocorrência, ou não, da alegada invasão, perpetrada pelos apelados, do imóvel pertencente aos apelantes.
2. De acordo com as conclusões expostas no laudo pericial complementar, o topógrafo que atuou à época, ao delimitar o perímetro do lote pertencente aos apelantes, considerou em seu cálculo também a gleba pertencente aos apelados. O equívoco praticado pelo referido profissional obsta, em verdade, a procedência do pedido demarcatório. 2.1. Diante da regra prevista no art. 479 do CPC o Juízo singular deve indicar corretamente na sentença os motivos que o levaram a considerar as conclusões do laudo pericial. Comando normativo atendido no presente caso.
3. Registre-se ainda que, em caso de duplicidade de matrícula de imóveis no órgão registrador, deve ser aplicado o “Princípio da Prioridade”, segundo o qual os títulos levados a registro devem observar, rigorosamente, a ordem cronológica de sua apresentação, devendo prevalecer o primeiro, nos moldes dos artigos 182 e 186 da Lei de Registros Públicos.
4. Recurso conhecido e desprovido.